Tribunal: STF
Processo: ARE 1238944
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 146, III, e 156, § 3º, II e III, da Constituição da República.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA. ARTIGO 9º, §§ 1º E 3º, DECRETO-LEI N. 406/68. PROVA DOS AUTOS E ESTRUTURA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE. Não se apresenta como beneficiária da regra de tributação destinada às sociedades unipessoais, de que trata o artigo 9º, §§ 1º e 3º, Decreto -Lei n.° 406/68, a sociedade simples cujo caráter empresarial se desvenda pelo exame da prova dos autos, notadamente pelo fato de o exercício da profissão constituir elemento da empresa, exceção prevista no parágrafo único do artigo 966, CC/02, prestados os serviços contábeis e de auditoria de forma impessoal, uma vez desatrelados da figura dos sócios ou dos demais colaboradores.
    COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO ISSQN. A partir da nova sistemática estabelecida pela Lei Complementar nº 116/03, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido em local outro, conforme o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003. À luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.121, julgado em sede de recurso representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), se inexistir estabelecimento do prestador no local em que o serviço é prestado e não se estiver diante das hipóteses previstas no art. 3º, I a XXII, da LC n. 116/03, compete ao Município do domicílio do prestador a cobrança de ISS. Caso em que os serviços, apesar de prestados a clientes localizados em outros Municípios, foram executados por contribuinte localizada em Porto Alegre, que detém competência para sua cobrança.
    EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. VERIFICAÇÃO DO RESULTADO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA. Ausente prova quanto à prestação do serviço ter produzido resultado apenas no exterior, não há como reconhecer a não incidência do tributo sobre estas operações.
    APELAÇÃO DESPROVIDA.”
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 146 e 156, § 3º, II e III, da Constituição da República. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o prequestionamento não resultava da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente, mas do debate e da decisão prévios pelo Colegiado acerca de certo entendimento. Visava o cotejo indispensável a que se dissesse enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE 1006730 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31.10.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31.01.2018 PUBLIC 01.02.2018) 
    Verifico, por seu turno, que a questão do preenchimento dos requisitos para usufruir do benefício fiscal previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, controvérsia submetida à apreciação desta Corte por meio do recurso extraordinário manejado pelo contribuinte, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 940.769 – RG – Tema nº 918, no qual se discute a constitucionalidade “de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei nº 406/1968 (recepcionado pela Constituição da República de 1988 com status de lei complementar nacional)”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora